Tribunal: TJBA
Processo: 8002056-69.2021.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002056-69.2021.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BRUNO BARBOSA PEREIRA

Advogado(s)
:
VICTOR SILVA MENEZES, RODRIGO SANTOS VASCONCELOS

APELADO: RADIO E TELEVISAO RECORD S.A e outros

Advogado(s)
:
RENATO ZENKER, GERALDO CALASANS DA SILVA JUNIOR

PJ6

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. LIBERDADE DE IMPRENSA E DIREITOS DA PERSONALIDADE. MATÉRIA JORNALÍSTICA SOBRE CRIME HEDIONDO. ABSOLVIÇÃO CRIMINAL SUPERVENIENTE. MANUTENÇÃO DE CONTEÚDO ABUSIVO EM MEIO DIGITAL. PRESCRIÇÃO TRIENAL.
ACTIO NATA
. EXCESSO NA CONDUTA DO ENTREVISTADOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER (REMOÇÃO). DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em face de empresa de televisão e blog.

2. O autor foi alvo de reportagens em 2014 acerca de sua prisão por suposto homicídio, vindo a ser absolvido em 2019. Sustenta que a manutenção da matéria com tom acusatório em sítio eletrônico viola seus direitos da personalidade.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) saber se a manutenção de conteúdo jornalístico acusatório configura abuso do direito de informar; (ii) verificar se as expressões utilizadas pelo entrevistador extrapolaram o
animus narrandi
; e (iii) delimitar a responsabilidade subjetiva da emissora de TV e do titular do domínio eletrônico.

III. Razões de decidir

4. A prescrição deve ser afastada, pois o termo inicial da
actio nata
para quem se encontrava custodiado flui a partir da efetiva possibilidade de exercício da pretensão, ocorrida com a soltura.

5. Embora a notícia fosse verídica ao tempo da prisão (interesse público), a manutenção do conteúdo sem atualização sobre a absolvição posterior e com tom de juízo de valor negativo caracteriza exercício abusivo do direito de imprensa, impondo-se o dever de remoção do conteúdo.

6. O dano moral, quanto ao réu pessoa física (Wellington Ribeiro Silva), resta configurado diante de veiculação de conteúdo com imputação gravemente ofensiva, sendo suficiente, no caso, a própria exposição para caracterização do abalo (dano in re ipsa), com fixação de indenização em valor proporcional.

7. Quanto à RÁDIO E TELEVISÃO RECORD S.A., afasta-se a condenação por danos morais por ausência de elementos suficientes, no caso concreto, para imputar à emissora, em cada trecho analisado, conduta excessiva e nexo causal direto com o dano indenizável, mantendo-se a improcedência nesse ponto.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar a exclusão da matéria e condenar o segundo réu ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 20.000,00. Tese de julgamento: “1. A manutenção de conteúdo jornalístico com tom acusatório em ambiente digital, após a absolvição criminal definitiva do envolvido, configura abuso do direito de informar e violação aos direitos da personalidade. 2. A utilização de termos injuriosos ou que imputem autoria delitiva direta durante entrevista jornalística extrapola os limites da liberdade de imprensa e gera dever de indenizar.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8002056-69.2021.8.05.0113, figurando, como Recorrente, BRUNO BARBOSA PEREIRA, e, como Recorridos, RÁDIO E TELEVISÃO RECORD S.A e WELLINGTON RIBEIRO SILVA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça